Tribunal: TJDFT
Processo: 0742535-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 924, III, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEMANDA AJUIZADA POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte executada contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal com fulcro nos arts. 924, II, do CPC, e 26 da LEF, imputando ao Distrito Federal o ônus das custas processuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Na análise do princípio da causalidade, observa-se que após a parte executada apresentar exceção de pré-executividade a Administração Pública cancelou a Certidão de Dívida Ativa, o que atrai a extinção da execução com fundamento no art. 924, III, do CPC.
4. Verifica-se que o ajuizamento da execução fiscal decorre de erro da Administração Pública na imputação de cobrança de Taxa de Execução de Obras - TEO ao executado. Cabível a condenação da parte exequente ao ônus de sucumbência, com fulcro no princípio da causalidade.
5. Quanto a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a situação em tela se diferencia daquelas em que ocorre a extinção da execução fiscal antes da apresentação de defesa técnica, o que afasta a regra do art. 26 da LEF.
6. Depreende-se da Súmula 153/STJ e da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 421 do STJ que, quando há defesa técnica no processo, deve haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
7. Além disso, conforme tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 143 do STJ, a parte que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal será a condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
8. Nesse contexto, cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, o qual corresponde ao valor da Certidão de Dívida Ativa - CDA, com fundamento no art. 6o, §4o, da LEF.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados:CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; art. 82, §3o; art. 90, §4o; art. 924, III; LEF, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 143 (REsp 1.111.002/SP), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23/09/2009. STJ, Tema Repetitivo no 421 (REsp 1.185.036/PE), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/09/2010. STJ, Súmula no 153, Primeira Seção, j. 08/03/1996.